Tribunal: TJMT
Processo: 0042317-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042317-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (APELANTE), ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.048.511/0001-34 (APELADO), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (APELADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.048.511/0001-34 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), FERNANDO ORSINI NUNES DE LIMA - CPF: 294.573.276-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DA ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E PROVEU O RECURSO DO CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALE.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – LEGITIMIDADE DO COMPRADOR – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO DA COMPRA – RECURSO REPETITIVO STJ – OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO COMPRADOR – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEVER DE PAGAR DÉBITO CONDOMINIAL – JUROS E CORREÇÃO CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DEVIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE CONDOMÍNIO FLORAIS DO

VALLE PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de despesas condominiais o compromissário comprador, desde que imitido na posse e ciente o condomínio da existência desse negócio.

Não há se falar em carência da ação já que há o interesse de agir da parte autora com relação a pretensão de recebimento dos créditos relativo a débito condominial, junto a possuidora do imóvel. Não se verifica na hipótese ainda, ausência de fundamentação da sentença que se embasou nas provas dos autos, na legislação correspondente estando em consonância com o artigo 489 do CPC, portanto, não há nulidade.

É inaplicável a taxa Selic para o caso, bem como a cumulação não é indevida por se tratar a correção monetária de valorização da moeda. Devem incidir os índices da obrigação sobre o valor mensal a partir de cada vencimento, bem como os encargos moratórios deverão incidir, desde a data do vencimento da cota original, qual seja do mês de outubro 2014 e das vencidas até a data do efetivo pagamento e não do transito em julgado, nos termos do que dispõe o artigo 1.336 do CC:
“São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.

Havendo previsão na Convenção do Condomínio acerca da aplicabilidade dos encargos, estes devem ser considerados de acordo com entendimento jurisprudencial. Quanto aos honorários alega o apelante Condomínio que deve prevalecer também os honorários previstos na Convenção do Condomínio, além dos honorários sucumbenciais, o que tem razão de ser, consoante a jurisprudência. Havendo condenação a sentença se apresenta correta ao arbitrar o percentual de 10% sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0042317-82.2015.8.11.0041

APELANTES: CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE E ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE E ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança que julgo procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor originário de R$ 974.03(novecentos e setenta e quatro reais e três centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação as taxas vencidas; condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC/2015 (id. 17660551).

O apelante
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE
sustenta nas razões do recurso que apesar do apelado ter sido condenado ao pagamento das cotas condominiais inadimplentes, o juízo fixou valor da causa como sendo da condenação em R$ 974,03, determinando a aplicação de juros moratórios e correção monetária sobre este montante, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades, todavia, em sede de liquidação de sentença, não será possível aplicar tais índices sobre o valor total da condenação e, sim, sobre o valor mensal, a partir de cada vencimento; determinou a incidência de multa sobre o valor da condenação, deixando de observar o momento de incidência deste encargo moratório previsto na Convenção do Condomínio; os encargos moratórios deverão incidir, sim desde a data do vencimento da cota original qual seja do mês de outubro 2014 bem como das vencidas até a data do efetivo pagamento não sobre o montante total atualizado apresentado para fins de distribuição da ação e, fixado como valor da condenação (R$ 974,03), mas, sim sobre o valor da cota mensal do período inadimplente; a sentença também merece reforma, em relação a aplicação de juros de mora na forma simples de 1% um por cento ao mês, tendo em vista que a incidência do mencionado encargo moratório, na forma estabelecida contraria o disposto no § 1o, do art. 1.336, do Código Civil; o Código Civil prevê em seu § 1°, do art. 1.336, a aplicação de juros de mora 1% ao mês, somente se não existir juros moratórios convencionados sendo assim, se a Convenção do Condomínio prevê a fixação de juros de mora em caso de inadimplência, a mesma é soberana e não há que se falar em aplicação dos juros estipulados no Código Civil; fundamenta que além dos honorários sucumbenciais deve incidir os honorários previstos na Convenção do Condomínio; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de determinar a aplicação dos índices dos juros de mora, correção monetária, multa e, honorários advocatícios, nos termos da Convenção do Condomínio Florais do Valle, bem como estender a forma de correção a condenação de todas as cotas condominiais inadimplentes no curso da ação judicial, sendo condenada a pagar do valor original da taxa condominial vencida no mês de outubro/2014 e, das demais vencidas durante a tramitação da ação,

até a data do efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 323 do CPC, todas acrescidas de correção monetária pelo INPC, para mora superior a 90 dias, multa de 2%, juros moratórios no percentual de 0,16 % ao dia, para aquelas com mais de 90 dias de atraso e, 0,03% ao dia, para inferiores a 90 dias de atraso, e, honorários advocatícios a base de 20% sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas, conforme previsto nos artigos 41 e 42 da Convenção do Condomínio Florais do Valle, e das custas e despesas processuais, conforme determinam os artigos 82, §2°, do CPC, e 43 da Convenção do Condomínio, além dos honorários de sucumbência já fixados, de acordo com o artigo 85, § 2°, do NCPC (id. 17660559).

O apelante
ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
sustenta nas razões do recurso que há ilegitimidade passiva e carência da ação, ao fundamento que a documentação carreada aos autos não é suficiente para comprovar a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais incidentes no imóvel; não possui o domínio e propriedade do imóvel, visto que até o presente momento não houve formalização de escritura pública de transferência do bem;

sendo inequívoco que o imóvel ainda pertence a sociedade Ginco Alfa incorporações Ltda.; patente é a ilegitimidade passiva no caso em tela; não devendo arcar com o

pagamento do valor dos débitos reclamados no feito em tela; a sentença deve ser reformada no tocante a condenação que lhe fora imposta para que a mesma seja excluída da relação processual; aponta ausência de fundamentação da sentença; fundamenta acumulação indevida de encargos moratórios, pois precede a mais recente orientação jurisprudencial dos tribunais pátrios que o correto é a incidência da taxa Selic, a partir do vencimento de cada obrigação sendo vedada sua cumulação com correção

monetária sob pena de bis in idem, ou seja, dupla condenação; a aplicação da taxa Selic, trata-se de entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, sendo manifestamente possível a incidência da referida taxa em condenação ao pagamento de encargos condominiais, conforme exposto em linhas volvidas; sendo que a cobrança acima deste limite seria conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades; quanto ao ônus da sucumbência fundamenta que deve ser aplicado 10% sobre o valor atualizado da causa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja de plano acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação com a extinção do feito sem resolução de mérito; ou seja julgado improcedentes os pedidos devendo a

Apelada ser condenada ao pagamento de todas as despesas relativas ao feito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e não sendo o caso, sejam minorados os encargos moratórios incidentes e que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 17660563).

Nas contrarrazões, o apelado
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE,
requer o desprovimento do recurso (id. 17662488).

O apelado
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
requer o desprovimento do recurso (id. 17662497).

Manifestação da parte
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
quanto a documentos juntados (id. 33890476).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020